Tribunal: STF
Processo: ARE 1439727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social. Admissibilidade. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requisitos preenchidos Autora que comprovou que trabalhou, continuadamente, em condições especiais, por mais de 20 anos. Preliminar afastada. Recursos improvidos”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se a necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário antes do ingresso da ação judicial.



    Requer “seja dado provimento ao presente recurso visando a declarar improcedente a pretensão da recorrida, haja vista que em nenhum momento postulou administrativamente seu pedido sendo tal de competência exclusiva da autoridade administrativa (e não do Poder Judiciário, s.m.j.) e inexistindo resistência desta recorrente para tal análise e eventual deferimento”.



    Em 15/06/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 942.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inaplicabilidade do Tema n° 942 à questão debatida nos autos. 



    Decido.



    A questão suscitada no apelo extremo refere-se, unicamente, à alegação de necessidade de anterior provocação administrativa para a concessão de aposentadoria especial antes do ingresso da ação judicial.



    Nesse ponto, a Corte de origem, ao dispensar a existência de prévio requerimento administrativo, consignou que, por se tratar de pedido de revisão de aposentadoria de servidora pública inativa, não seria necessário, enquadrando a situação dos autos no tópico III da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG, feito paradigma do Tema 350 da Repercussão Geral, que assim dispõe:



    “III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;” 



    Destarte, não há falar que o Tribunal de origem tenha contrariado a jurisprudência desta Corte firmada quando do julgamento do RE nº 631.240/RG, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, a situação dos autos enquadra-se numa das exceções previstas na tese fixada pelo Plenário do STF.



    Desse modo, para superar esse entendimento seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.331.557/G)-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/3/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor. Revisão do valor de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE nº 1.291.493/SE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.102.548/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/3/18; RE nº 1.259.023/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/3/20; e RE 1.261.488/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/3/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente